Tribunal: TCU
Processo: 008.779/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 23) interposto pelo Sr. Antônio de Brito Carvalho, pensionista de ex-servidor da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais, contra o Acórdão 4.470/2019TCU2a Câmara (peça 17), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Antônio de Brito Carvalho, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4470/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido em relação ao recorrente; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato à peça 12; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.